Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719520-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA DO PRADO PEREIRA AGRAVADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Segundo informado pelas partes, houve perda do objeto em relação à manutenção da posse do imóvel, em razão da desocupação voluntária; contudo, remanesce o interesse recursal quanto ao pedido de reconvenção, devendo, portanto, ter prosseguimento o recurso apenas quanto ao mencionado ponto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 4 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator